Tribunal: TJMT
Processo: 1005990-91.2022.8.11.0004
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-08-21
Data de publicação: 2023-08-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1005990-91.2022.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[HENRIQUE RODRIGUES MARTINS DE JESUS - CPF: 707.303.111-55 (APELANTE), PAULO ROBERTO BORGES DA SILVA - CPF: 019.308.791-05 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), VALTUIR GOMES DE CARVALHO - CPF: 349.385.161-87 (TERCEIRO INTERESSADO), FRANQUINEI BATISTA DE NEGREIROS - CPF: 824.632.982-00 (TERCEIRO INTERESSADO), ADRIANO OLIVEIRA ALVES DE CASTRO - CPF: 700.092.591-47 (TERCEIRO INTERESSADO), SOCIEDADE (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), PAULO ROBERTO BORGES DA SILVA - CPF: 019.308.791-05 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – SENTENÇA CONDENATÓRIA – APLICAÇÃO DA MINORANTE DO PRIVILÉGIO - PEDIDO DE REDUÇÃO DAS PENAS – CULPABILIDADE – ELEMENTOS CONCRETOS – JUSTIFICAÇÃO – ARESTO DO STJ -QUANTIDADE E NATUREZA MAIS NOCIVA – CIRCUNSTÂNCIA PREPONDERANTE -

EXASPERAÇÃO NA PRIMEIRA FASE – AUTORIZAÇÃO – JULGADOS DO STJ E TJMT - TRÁFICO PRIVILEGIADO - QUANTIDADE NÃO SE REVELA EXPRESSIVA – PRIMARIEDADE – RECONHECIMENTO – FRAÇÃO 1/4 – REGIME SEMIABERTO – RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE PARA READEQUAR AS PENAS.

A valoração negativação da culpabilidade do crime está motivada em elementos concretos [
“o delito foi praticado em um contexto de intermunicipalidade, considerando que o réu, quando ouvido em juízo, confessou que recebeu a motocicleta com os entorpecentes e saiu da cidade de Cuiabá-MT com destino a Barra do Garças-MT.”
], que se revelam aptos
“para a majoração da reprimenda básica
” (STJ, AgRg no REsp n. 2.033.937/.

A quantidade de pasta-base de cocaína [6,2kg], que não se mostra ínfima, justifica a exasperação da reprimenda basilar, notadamente por tratar-se de circunstância preponderante, consoante diretrizes do art. 42 da Lei no 11.343/2006 (STJ, AgRg no AREsp 1884596/SP).

A quantidade de drogas apreendidas [6,2kg de cocaína] não permite deduzir traficância em larga escala, notadamente porque não se revela expressiva, segundo interpretação do c. STJ (HC 446288/SP; HC 458125/MT; HC 451607/ES), embora não seja ínfima.

Preenchidos os requisitos cumulativos do tráfico privilegiado [primariedade, bons antecedentes criminais, ausência de dedicação à atividade criminosa e envolvimento em organização criminosa], a aplicação da minorante constitui direito subjetivo do réu (STJ, AgInt no REsp no 1625110/PR; TJMT, AP N.U 1000528-75.2020.8.11.0085).

A natureza altamente nociva da pasta-base de cocaína autoriza a fração redutora de
1/4 (um terço), conforme entendimento do c. STJ (HC n. 418.161/SP).

A
primariedade, circunstâncias judiciais favoráveis e pena imposta [maior de 4 anos e inferior a 8] justificam o estabelecimento do regime semiaberto (CP, art. 33, § 2o, ‘b’; STJ, AgRg no AREsp n. 1.586.876/MT).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO No
1005990-91.2022.8.11.0004
- COMARCA DE BARRA DO GARÇAS

APELANTES:

HENRIQUE RODRIGUES MARTINS DE JESUS

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta por HENRIQUE RODRIGUES MARTINS DE JESUS contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças, nos autos de ação penal (PJE N.U 1005990-91.2022.8.11.0004), que o condenou por tráfico de drogas a 5 (cinco) anos, 8 (oito) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 569 (quinhentos e sessenta e nove) dias-multa, em regime inicial fechado - art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006 - (ID 168445873).

O apelante alega que: 1) “
não integra nenhuma organização criminosa e é primário de bons antecedentes, razão pela qual, cabe aplicação da redução da pena prevista no §4o do art. 33 da Lei 11.343/06”
; 2) reconhecido
o tráfico privilegiado, faria jus à substituição da pena privativa de liberdade por
“uma restritiva de direitos”
.

Pede o provimento para que sejam

reduzidas as penas, estabelecido o regime inicial aberto e substituída a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos (ID 168445879).

A 1a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE BARRA DO GARÇAS
pugna pelo desprovimento do recurso (ID 168445887).

A i. 4a Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento do apelo, em parecer assim sintetizado:

“Sumário: Apelação Criminal – Condenação pela prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes – Irresignação defensiva – Almeja a aplicação da pena-base no mínimo legal – Inviabilidade – Grande quantidade de droga apreendida (mais de 6,0kg de pasta-base de cocaína), sendo transportada entre municípios e em motocicleta ‘preparada’ para burlar a fiscalização, justifica o incremento na pena basilar – Precedentes – Postula o reconhecimento do tráfico privilegiado – Impossibilidade – Não preenchimento dos requisitos necessários – Dedicação à atividade criminosa – Pleiteia a alteração de regime prisional e substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos – Descabimento – Quantidade da pena aplicada e circunstâncias negativadas inviabilizam a pretensão – Pelo desprovimento do recurso.”
(José de Medeiros, procuradora de Justiça - ID 174684662)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção da punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...] no dia 5 (cinco) de julho de 2.022, em horário e local não especificado, o denunciado F RANQUINEI BATISTA DE NEGREIROS, por intermédio de terceiras pessoas até então não identificadas, mencionada uma como “Neguinho” e outra como “amigo” do Henrique, agindo em concurso, com a mesma unidade de propósitos e desígnios, forneceu droga, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, ao denunciado HENRIQUE RODRIGUES MARTINS DE JESUS, consistente em 6 (seis) tabletes de substância análoga à pasta base de cocaína com peso total e aproximado de 6,200 kg (seis quilos e duzentos gramas) denunciado HENRIQUE RODRIGUES MARTINS DE JESUS, após receber de maneira escusa, trazia consigo/transportava, com a finalidade de fornecer de qualquer modo ao consumo de terceiros, droga, consistente em 6 (seis) tabletes de substância análoga à pasta base de cocaína com peso total e aproximado de 6,200 kg (seis quilos e duzentos gramas), sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, substâncias causadoras de dependência física e química. [...]

Em face do exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO denuncia a Vossa Excelência HENRIQUE RODRIGUES MARTINS DE JESUS e FRANQUINEI BATISTA DE NEGREIROS, como incursos nas sanções do artigo 33, caput , da Lei Ordinária de n.o 11.343/2006 c/c o artigo 29, do Código Penal, com incidência da Lei n.o 8.072/90 [...].”
(
Wellington Petrolini Molitor, promotor de Justiça – ID 168445719)

O Juízo singular dosou as penas do apelante

nos seguintes termos:

“[...]Da pena base Quanto à pena base, os vetores da personalidade, circunstâncias, conduta social, antecedentes, consequências e motivos, não apresentam elementos concretos para fins de justificar a elevação da pena. No vetor culpabilidade, verifica-se que o delito foi praticado em um contexto de intermunicipalidade, considerando que o réu, quando ouvido em juízo, confessou que recebeu a motocicleta com os entorpecentes e saiu da cidade de Cuiabá-MT com destino a Barra do Garças-MT. [...]

Assim, elevo a pena em 1/6 (um sexto), sobre o mínimo cominado, resultando num aumento de 10 (dez) meses.

O comportamento da vítima não deve apresentar impacto dosimétrico, por não haver vítima individualizável, tratando-se de crime contra a saúde pública.

Ainda, analisando-se os vetores dosimétricos do art. 42, Lei 11.343/2006, verifico ter sido apreendido a quantidade total de 6,200 kg (seis quilogramas e duzentos gramas) da substância de qualidade cocaína, substância que é extremamente nociva à saúde pública.

Conforme entendimento recente do Superior Tribunal de Justiça, as circunstâncias preponderantes do art. 42, da Lei no. 11.343/06, devem ser valoradas exclusivamente na primeira etapa da dosimetria, não havendo margem para a transferência da análise desses elementos para as etapas posteriores: [...].

Sendo assim, considerando que foram apreendidas 6,200 kg (seis quilogramas e duzentos gramas) de cocaína, quantitativo que exaspera a maioria dos casos submetidos à análise deste juízo, exaspero a pena-base em 1 (um) ano, eis que a quantidade e qualidade justificam empiricamente o recrudescimento da pena em sede das circunstâncias específicas do art. 42, da Lei de Drogas em patamar superior a 1/6. [...]

Ponderando tais elementos conforme a necessidade e a suficiência para a reprovação e prevenção do crime, subordinadas ao princípio da culpabilidade, e utilizando o critério qualitativo e quantitativo, fixo a pena-base em 06 (seis) anos e 10 (dez) meses de reclusão.

Da pena provisória Seguindo o critério trifásico do art. 68, CP, passo a fixar a pena provisória. Presente a atenuante da confissão espontânea, razão pela qual atenuo a pena em 1/6 (um sexto).

Ausentes as agravantes. Assim, fixo a pena provisória em 05 (cinco) anos 08 (oito) meses e 10 (dez) dias de reclusão. Da pena definitiva Seguindo o critério trifásico do art. 68, CP, passo a fixar a pena definitiva. Ausentes as causas de aumento. Ausentes as causas de diminuição. Inaplicável o reconhecimento do privilégio, eis que o delito foi praticado com o réu saindo de sua residência em Goiânia-GO, recebendo os entorpecentes em Cuiabá-MT com destino a Barra do Garças-MT, com motocicleta de terceiro previamente preparada para o transporte da droga, com ajuda de custo para o trajeto e a prévia combinação de saídas, destinos, pontos de abastecimento do veículo e valores para o transporte, todos estes vetores, em conjunto, são incompatíveis com o privilégio. Há de se destacar que o denunciado fazia uso de veículo modificado para ocultar os entorpecentes e dificultar eventual fiscalização, conforme laudo pericial de ID. 91041633, demonstrando assim a sofisticação no meio utilizado para a prática delitiva Persiste também a fundamentação da impossibilidade de aplicação do privilégio baseado no Enunciado Orientativo no 30, do TJMT, a saber: [...]

Assim, afasto o privilégio do réu e fixo a pena definitiva em: 05 (cinco) anos 08 (oito) meses e 10 (dez) dias de reclusão. Da multa Quanto à pena de multa, aplico-a em consonância com a pena fixada, ou seja, 569 (quinhentos e sessenta e nove) dias multa, no importe de 1/30 do salário-mínimo o dia multa [...]. ”
(Douglas Bernardes Romão, juiz de Direito - ID 168445873)

Pois bem.

Na primeira fase, o Juízo singular fixou a pena-base 1 (um) ano e 10 (dez) meses acima do mínimo legal ao valorar negativamente a culpabilidade e a quantidade da droga apreendida.

A valoração negativação da culpabilidade do crime está motivada em elementos concretos [
“o delito foi praticado em um contexto de intermunicipalidade, considerando que o réu, quando ouvido em juízo, confessou que recebeu a motocicleta com os entorpecentes e saiu da cidade de Cuiabá-MT com destino a Barra do Garças-MT.”
], que se revelam idôneos
para a exasperação da pena basilar
(STJ, AgRg no REsp n. 2.033.937/RS - Relator: Min. Ribeiro Dantas – 20.3.2023).

Em sua vez, a quantidade de pasta-base de cocaína apreendida - 6,2kg (seis quilos e duzentos gramas) - permitiria a distribuição de, ao menos, 6.200 (seis mil e duzentos) porções/papelotes/pinos das drogas de 1g (um grama), quantia para consumo individual médio (FERNANDEZ, Osvaldo Francisco Ribas Lobos. “Coca-Light”? Usos do corpo, rituais de consumo e carreiras de “cheiradores” de cocaína em São Paulo”. UFBA, Salvador, 2007).

Noutro giro, a pasta-base de cocaína possui alto valor
no comércio ilícito de drogas,
passível de ser estimado em R$111.000,00 (cento e onze mil reais),
utilizando-se como referência o valor de
R$18.000,00 (dezoito mil reais) o quilo da pasta-base, conforme novo estudo sobre a precificação dos entorpecentes no mercado nacional (disponível em:
https://www.cdebrasil.org.br/estudos
)
.

Nesse quadro, a quantidade da pasta-base de cocaína [6,2kg], que não se mostra ínfima, justifica a exasperação da reprimenda basilar, notadamente por tratar-se de circunstância preponderante, consoante diretrizes do art. 42 da Lei no 11.343/2006 (STJ, AgRg no AREsp 1884596/SP – Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 21.6.2021).

Por conseguinte, mantém-se a pena-base em 6 (seis) anos e 10 (dez) meses de reclusão.

Na segunda fase, inexistem agravantes.

Reconhecida a atenuante da confissão espontânea na fração paradigma de 1/6 (um sexto), o Juízo singular tornou a pena provisória em 5 (cinco) anos, 8 (oito) meses e 10 (dez) dias de reclusão.

Na terceira fase da dosimetria, o
juiz da causa entendeu que a quantidade de drogas e a gravidade do crime [tráfico intermunicipal, a preparação da motocicleta e “
a prévia combinação de saídas, destinos, pontos de abastecimento do veículo e valores para o transporte”
] revelam a dedicação à atividade criminosa.

Todavia, a quantidade de drogas apreendidas [6,2
kg de cocaína]
não permite deduzir traficância em larga escala, notadamente
porque não se revela expressiva, segundo interpretação do c. STJ (HC 446288/SP; HC 458125/MT; HC 451607/ES), embora não seja ínfima.

A apreensão decorreu de fiscalização de rotina, no KM 33.0 da BR 070 no município de Barra do Garças/MT, não havendo investigação antecedente sobre o tráfico de drogas praticado pela apelante, nem indicação de habitualidade/frequência no transporte de substâncias entorpecentes, a demonstrar dedicação à atividade ilícita ou
envolvimento em organização criminosa.

No caso,
HENRIQUE RODRIGUES MARTINS DE JESUS
é primário e não possui maus antecedentes criminais, tampouco envolvimento pretérito com alguma organização/facção criminosa.

Preenchidos os requisitos cumulativos do tráfico privilegiado [primariedade, bons antecedentes criminais, ausência de dedicação à atividade criminosa e envolvimento em organização criminosa], a aplicação da minorante constitui direito subjetivo do réu (STJ, AgInt no REsp no 1625110/PR – Relator: Min. Nefi Cordeiro – 4.10.2017; TJMT, AP N.U 1000528-75.2020.8.11.0085 - Primeira Câmara Criminal - 1o.6.2021).

Por outro lado,
a pasta-base de cocaína poderia ser refinada e, após esse processo, atinge 10 (dez) vezes o seu peso, de modo que o volume transportado pelo apelante – 6,2kg (seis quilos e duzentas gramas) - se transformaria em até 62kg (cento e dois quilos) de cocaína pura, possibilitando a distribuição de 620.000 (seiscentos e vinte e mil) porções/papelotes/pinos da droga de 1g (um grama).

Anote-se que
o uso/dependência da cocaína e derivados é reconhecido como um sério problema de saúde pública, além de associada a vários riscos, desde infecção pelo vírus HIV, hepatite B e C, crime e violência, até outros problemas médicos, financeiros e psicossociais diversos. Acredita-se que existam, no mundo, 16 (dezesseis) milhões de usuários de cocaína (0,4% da população mundial) entre 15 e 64 anos de idade e, no Brasil, nos últimos anos, é alto e crescente o consumo desse tipo de droga, em especial o
crack
, causa prevalente de internações (MACHADO, M. H. A distinção entre usuário e traficante de drogas ilícitas: Estudo Comparado - Brasil - Uruguai - Colômbia - Portugal. 491p. Tese [Doutorado em Política Social]. Universidade de Brasília - UnB. Brasília, 2022).

Sopesada a natureza altamente nociva da pasta-base de cocaína, elege-se a fração redutora de
1/4 (um terço), conforme entendimento do c. STJ (HC n. 418.161/SP, Relatora: Min. Maria Thereza de Assis Moura – 15.2.2018).

Desse modo, totaliza-se a pena do apelante a 4 (quatro) anos, 3 (três) meses e 7 (sete) dias de reclusão e 426 (quatrocentos e vinte e seis) dias-multa.

Em relação ao regime, a primariedade, maioria das circunstâncias judiciais favoráveis e pena imposta [maior de 4 anos e inferior a 8] autorizam o estabelecimento do semiaberto, notadamente porque reconhecida a hipótese do tráfico privilegiado (CP, art. 33, § 2o, ‘b’; STJ, AgRg no AREsp n. 1.586.876/MT, Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 28.2.2020).

Por fim, a pena aplicada [superior a 4 (quatro) anos] impede a substituição da pena restritiva de liberdade por de direitos (CP, art. 44, II).

Com essas considerações, recurso
conhecido
e
PROVIDO

PARCIALMENTE
para readequar a pena de
HENRIQUE RODRIGUES MARTINS DE JESUS
a 4 (quatro) anos, 3 (três) meses e 7 (sete) dias de reclusão e 416 (quatrocentos e dezesseis e seis) dias-multa, em regime inicial semiaberto
.

Outrossim,
COMUNIQUE-SE
ao Juízo da Execução Penal de Barra do Garças para adequação do regime inicial do apelante
[SEEU
2000250-04.2023.8.11.0004].

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/08/2023